Tribunal: TJMT
Processo: 1008629-68.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008629-68.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (REPRESENTANTE), MARCELO DA ROCHA BRITO - CPF: 264.640.552-91 (APELADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO – NÃO LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – CONTEMPLAÇÃO POR LANCE – ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL LIMITATIVA – ART. 51, INCISO IV, DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Considera-se abusiva a disposição contratual que condiciona a liberação da carta de crédito ao consorciado contemplado à inexistência de restrição creditícia em nome dele.

II - A negativa de liberação da Apelante ofende a boa-fé objetiva, o pacta sunt servanda e o princípio da razoabilidade.

III – Verificado o evento danoso, qual seja, a recusa, por parte da Administradora Apelante, a fornecer a respectiva carta de crédito ao consorciado, após a contemplação, em razão de ele encontrar-se com restrições cadastrais em seu nome, surge à necessidade da reparação por danos morais, não havendo cogitar-se sobre a prova do prejuízo, se presentes os pressupostos legais para que haja a responsabilização civil pelo citado dano, mormente por tratar-se, no caso, de responsabilidade objetiva.

IV - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor do dano moral arbitrado na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece minoração, e deve ser mantido.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de apelação cível interposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, contra a sentença, proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação de Obrigação de Fazer c.c Danos Morais nº 1008629-68.2022.8.11.0041 movida por MARCELO DA ROCHA BRITO, em face do banco ora apelante.

Na origem, a parte autora afirmou que foi contemplada por lance em um consorcio da empresa requerida, no valor de R$ 50.048,00 (cinquenta mil e quarenta e oito reais).

Aduziu que teve negado o crédito, diante da existência de restrição em seu nome, o que lhe causou danos morais e materiais.

Requereu que a empresa BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, fosse compelida na obrigação de liberar a carta de crédito de R$ 50.048,00 (cinquenta mil reais e quarenta e oito centavos).

Por fim, requereu a condenação da empresa requerida ao pagamento de danos morais de R$ 5.000,00. (cinco mil reais).

Apresentada contestação, refutando os termos da petição inicial.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação procedente, da seguinte forma:

'Se o fato de o consorciado estar com seu nome negativado retirasse dele o direito de ser contemplado, cabia ao consórcio não permitir que continuasse a participar do grupo, mas não o fez.

Pelo contrário, o autor pagou as prestações, deu lance e foi contemplado, com isso, além de abusiva a cláusula 12.5 do contrato firmado pelas partes, pois prevê hipótese que exclui a obrigação da empresa de consórcio que fere o princípio da boa-fé contratual, no caso concreto, tem-se ainda que a parte requerida foi intimada para comprovar a negativação do nome do autor e manteve-se inerte.

Logo, a recusa de entrega do bem ao autor contemplado no consórcio objeto da lide constituiu ato ilícito.

(...)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para:

1- CONDENAR a requerida na obrigação de fazer para entregar a carta de crédito do consórcio adquirido pelo autor, descrita na inicial, que foi contemplada no valor de R$ 50.048,00, que deve ser corrigida pelo INPC desde a data da contemplação, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;

2 - CONDENO o Banco requerido ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais a autora, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) e correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir da data desta

sentença;

3 - CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.'

Inconformado com a sentença, BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo que; (i) a contemplação não é imediata; (ii) que os consorciados tem que seguir todos os critérios definidos em regulamento, possibilitando assim, a devida constituição da garantia e a formalização do instrumento de aquisição de bens; (iii) que a cláusula 12.12 do contrato, dispõe que a Bradesco Consórcios se reserva no direito de aprovar ou não o bem a ser adquirido pelo consorciado e, caso julgue que este não cubra as garantias necessárias, não disponibilizará o valor do crédito, cabendo o consorciado a indicação de outro bem, o qual estará sujeito à aplicação dos mesmos procedimentos e critérios; (iv) aduz que não fez parte do acordo para a aquisição do veiculo da parte apelada; (v) que não se responsabiliza por obrigações assumidas em instrumento jurídicos celebrados pelo consorciado contemplado, com terceiros dos quais a Bradesco Consórcios não tenha participado; (vi) que por todos esses aspectos não existe ato ilícito capaz de gerar dano material ou moral; (vii) com tais requereu o provimento da presente recurso com a reforma da sentença; (viii) alternativamente, requereu a redução do valor do dano moral.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se de apelação cível interposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, contra a sentença, proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação de Obrigação de Fazer c.c Danos Morais nº 1008629-68.2022.8.11.0041 movida por MARCELO DA ROCHA BRITO, em face do banco ora apelante.

A controvérsia instaurada nos autos consiste na averiguação da suposta abusividade praticada pela ré ao negar a liberação de da carta de crédito em favor do autor, após a contemplação do seu lance em consórcio gerido por aquela primeira.

A instituição financeira afirma que a não liberação da carta de crédito se deu em face da ausência do preenchimento de todos os requisitos previstos no instrumento contratual, qual seja, a inexistência de apontamento restritivo de crédito em nome do apelado.

Por fim, que não pode pagar o valor diretamente ao consorciado, e que o veiculo do apelado foi feita sem a sua participação.

Pois bem,

Em pesem os argumentos recursais, entendo que a previsão de submissão à nova análise financeira, após a contemplação, nos termos do art. 51, inciso IV, do CDC, configura abusividade e afronta ao princípio da boa-fé contratual, uma vez que a parte apelada foi aceita no grupo de consórcio de bens móveis.

Ademais, conforme informação prestada pelo BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (id. 179741824 - Pág. 1), o consorcio possuía 48 parcelas, das quais já haviam sido adimplidas 23, e a previsão de encerramento em 15/06/2026.

Ainda conforme informação do documento gerado pelo banco apelante, na data da contemplação, no ano de 2021, o valor da carta de crédito era de R$ 50.048,00 (cinquenta mil e quarenta e oito centavos), e o saldo devedor era de 39.594,68 (trinta e nove mil quinhentos e noventa e quatro reais e sessenta e seis centavos).

Dessa forma, como se observa, quando da contemplação já havia ocorrido o pagamento de mais da metade das parcelas do contrato, e o valor do veículo (carta de crédito), era superior ao valor devido.

Friso que o próprio veículo servirá de garantia fiduciária.

Assim sendo, a conduta da ré de não liberar carta de crédito ao consorciado adimplente e contemplado configura falha na prestação do serviço, ensejando o dever de reparação, que, in casu, ultrapassa o mero dissabor.

Ademais, imperioso consignar que a parte apelada demonstrou o cumprimento das obrigações pecuniárias contratuais e, ainda assim, ficou privada de receber a carta de crédito no momento da contemplação, sobre o argumento de não atendimento da política de crédito da instituição, o que caracteriza abusividade.

Assim, a cláusula que permite a análise de créditos e preenchimento de outros requisitos legais é abusiva, pois ao deixar de liberar a carta de crédito, mesmo com a contemplação por lance, coloca o consumidor em desvantagem exagerada e é incompatível com a boa-fé e com a equidade (art. 51, inc. IV, do CDC).

Nesse sentido, segue jurisprudência do TJMT:

'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NULIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO – CONTEMPLAÇÃO POR LANCE – CARTA DE CRÉDITO NÃO LIBERADA – ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL LIMITATIVA – ART. 51, INCISO IV, DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se a decisão proferida, mesmo que sucinta, encontra-se devidamente acompanhada de todas as razões que levaram ao magistrado singular a formar a sua convicção e se todas as questões de fato e de direito arguidas foram devidamente analisadas.

A sentença, para ser formalmente válida, deve conter relatório, fundamentação e dispositivo, nos termos do art. 489 do CPC.

Presentes todos esses requisitos e abordadas as questões relevantes para decisão não há que se falar em nulidade.

Autora\Apelada contemplada por lance. Recusa da Ré à liberação da carta de crédito, pautada na exigência de outras garantias. Abusividade da cláusula que impõe a análise de créditos e preenchimento de requisitos, além da alienação fiduciária, tal como renda mensal. Vantagem manifestamente excessiva. Inteligência dos artigos 51, inciso IV e 39, inciso V, do CDC. Postura que vai de encontro a boa-fé contratual.' (TJMT, 3ª CÂMARA CIVEL, RAC 1044359-14.2020.8.11.0041, RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS, JULGADO EM 10/05/2023).

No mesmo sentido, o Ministro Marco Aurelio Bellizze, se manifestou da seguinte forma no AREsp 2099761 MA 2022/0093698-6:

'Ora, o fato de estar previsto no contrato de adesão que a liberação do valor fica sujeito à análise de crédito, não afasta a possibilidade de revisão das cláusulas que assim dispuserem, pois estas são consideradas abusivas. Ademais, a liberação do valor contemplado, de forma condicionada, gera enriquecimento sem causa, o que é vedado no ordenamento jurídico brasileiro. Isso porque, a Administradora apelante teve plena ciência de toda a condição financeira do apelado, ao analisar a sua proposta de adesão ao grupo consorcial, e aprovou o seu cadastro, ao aceitar a sua inclusão no grupo. Assim, por certo, acreditando a apelante que o apelado não ostentava condições econômico-financeiras suficientes para adimplir as prestações do contrato de consórcio, não teria admitido sua inclusão no grupo consorcial. Porém, ao contrário, sua adesão ao grupo foi admitida sem qualquer ressalva, sendo certo que somente após a apresentação de lance de R$19.000,00, com contemplação em assembleia, passou o apelante a alegar que as referidas negativações constituiriam óbice à liberação da carta de crédito. Ainda assim, não houve imediata reprovação da consorciada, exigindo a administradora de consórcio a apresentação de avalista como condição para liberação do crédito. Por conseguinte, considerado apto a ingressar no consórcio, não tem cabimento exigir-se garantias complementares do Consorciado, após a contemplação do crédito, que é justamente o objetivo do contrato.'

Ressalte-se, uma vez mais, que conforme documento da própria empresa requerida/apelante, quando da contemplação por lance, a parte apelada se encontrava em dias com o cumprimento de suas obrigações junto ao consórcio.

Assim, não pode a empresa requerida/apelante, após a contemplação, impedir a parte apelada de receber a carta de crédito (artigo 2º da Circular BACEN 3432, de 2009), sendo nítida a falha na prestação do serviço.

Nesse sentido, colaciono a seguintes jurisprudências:

'APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSÓRCIO DE VEÍCULO. LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO. EXIGÊNCIAS DESNECESSÁRIAS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA.

I Considera-se abusiva a disposição contratual que condiciona a liberação da carta de crédito ao consorciado contemplado à inexistência de restrição creditícia em nome dele.

II A negativa de liberação da Apelante ofende a boa-fé objetiva, o pacta sunt servanda e o princípio da razoabilidade.

III Configurado o dever de reparação pela parte Recorrente pela prestação defeituosa do serviço, ao qual ultrapassa o mero aborrecimento ou dissabor, gerando, assim, o dever de indenizar.

IV Em atenção ao disposto no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária a cargo do apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação. Apelação cível conhecida e desprovida.' (TJGO, 2ª Câmara Cível, rac 5541483-88.2020.8.09.0049, relator: Des. Fernando de Mello Xavier, julgado em 05/06/2023)

Ainda,

'APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. SUBSISTÊNCIA. COTA CONTEMPLADA. NEGATIVA

DE EXPEDIÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO EM RAZÃO DE BAIXO SCORE, POR PENDÊNCIA JUDICIAL NA QUAL O CONSORCIADO É FIADOR. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA ABUSIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 51, IV, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE GARANTIA SUPERIOR ÀS PARCELAS VINCENDAS DO CONSÓRCIO.

LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO. CABIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. - Inviável condicionar-se a liberação da carta de crédito ao autor (consorciado contemplado) à inexistência de restrição creditícia em nome dele, porque abusiva a disposição contratual nesse sentido, e, portanto, nula, nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso provido. (maioria) (TJPR - 18ª C.Cível - 0014246-50.2018.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Desembargador Vitor Roberto Silva - Rel.Desig. p/ o Acórdão: Desembargador Péricles Bellusci de Batista Pereira - J. 01.06.2020)' (TJPR - APL: 0014246-50.2018.8.16.0001, Relator: Desembargador Péricles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 01/06/2020, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/06/2020)

Logo, é caso de reconhecer que a conduta da administradora apelante excedeu o limite do exercício regular de um direito, porquanto, ocorrida a contemplação do autor/apelado, o mesmo não obteve a carta de crédito.

Assim, além da obrigação quanto à expedição de carta de crédito, restou configurada a falha na prestação dos serviços e, por consequência, o dever de reparação pela parte da empresa Recorrente pela prestação defeituosa do serviço, ao qual, diante de sua gravidade, ultrapassa o mero aborrecimento ou dissabor, gerando, assim, o dever de indenizar, conforme disposto na sentença fustigada.

Quanto ao pedido para redução do valor do dano moral, É sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“CONSÓRCIO DE IMÓVEIS – NEGATIVA DE LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO - RESCISÃO DE CONTRATO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – DANO MORAL.

1.A injusta recusa na liberação de carta de crédito constitui causa motivadora da rescisão do contrato de consórcio, com a consequente obrigação de restituição dos valores pagos, sem deduções contratuais.

2. Danos morais. Autor que sofreu angústia característica de dano moral com a negativa de liberação do crédito pretendido. Circunstância que superou o limite do mero aborrecimento.

3. Para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em observância ao art. 85, § 11, do CPC. Ação parcialmente procedente. Recurso do autor provido, em parte, para decretar a rescisão do contrato e condenar a ré à restituição dos valores pagos, com correção monetária a partir dos respectivos desembolsos e juros de mora legais a partir da citação, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, quantia sujeita à correção monetária a partir da publicação do Acórdão e juros moratórios legais a partir da citação, bem assim às verbas de sucumbência. (TJSP, 21ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1002189-26.2017.8.26.0005, RELATOR: DES. ITAMAR GAINO, JULGADO EM 10/12/2018).

No mesmo sentido, segue entendimento jurisprudencial do STJ:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REVISÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA À PROPORCIONALIDADE OU RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. g.n. [...]” (STJ, 4ª Turma, AgInt no AREsp 1059608/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 6/12/2018, DJe 18/12/2018)

Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor dos danos morais fixados na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece redução.

Por fim, quanto à alegação referente à impossibilidade do pagamento do valor da carta de crédito, já que o consorcio apelado não participou da aquisição do carro novo da parte apelante.

Detalhando os autos, (id. 179741833 - Pág. 1), verifico que a parte apelada vendeu o seu carro antigo, e pretendia utilizar a carta de credito na complementação para adquirir um veiculo Chevrolet Cruze LTZ, ano 2021/2022.

Entretanto, como houve a recursa na liberação da carta de crédito, o apelado efetuou financiamento veicular junto ao Banco Santander Financiamentos (id. 179741838 - Pág. 1), para aquisição do Chevrolet Cruze LTZ, ano 2021/2022.

Ademais, analisando a sentença, verifico que jamais houve a determinação de liberação de valores diretamente a parte apelante. O juiz de piso determinou a liberação de carta de crédito, que deverá ser utilizada junto ao comercio de carros, com alienação fiduciária, ou não, a depender da existência de saldo devedor junto ao Consorcio Bradesco.

Dessa forma, a sentença de piso não merece reforma nesse ponto.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, tendo em vista que os honorários advocatícios foram fixados na origem em seu grau máximo, deixo de majora-los na fase recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023